Tribunal: TJDFT
Processo: 0066509-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0066509-60.2008.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEFA MESSIAS PAES DE MIRANDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos do despacho de ID 12013603. Diante do que consta da petição de ID 76322895, retifique-se autuação para excluir o nome do advogado Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998, como patrono da parte recorrente. Registre-se que a recorrente tem como representante processual o Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007